Tribunal: TJPA
Processo: 0000534-66.2006.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000534-66.2006.8.14.0066

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: CHARLES BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICIDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL.
PEDIDO DE REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. VÍTIMA
ANDRÉ CLODOALDO DE MATOS PINHEIRO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O conjunto probatório aliado ao
modus operandi
praticados justifica a aplicação da pena-base (quatro circunstâncias negativas) guardando simetria com o princípio da proporcionalidade da pena e com intuito de reprimir o fato delituoso cometido pelo réu. Assim, redimensiono a pena base imposta ao apelante para o patamar de 15 anos de reclusão, mantidos os critérios adotados nas demais fases, resultando a pena fina de 16 anos de reclusão.

NA DOSIMETRIA DA PENA. VÍTIMA
EDNÉIA MAGELA DA SILVA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O conjunto probatório aliado ao
modus operandi
praticados justifica a aplicação da pena-base (quatro circunstâncias negativas) guardando simetria com o princípio da proporcionalidade da pena e com intuito de reprimir o fato delituoso cometido pelo réu. Assim, redimensiono a pena base imposta ao apelante para o patamar de 15 anos de reclusão, mantidos os critérios adotados nas demais fases, resultando a pena fina de 16 anos de reclusão. Na segunda fase, reanalisando a segunda fase, consta uma circunstância atenuante pois o réu possuía menos de 21 anos na data do cometimento do crime, conforme previsto no art. 65, I do CP, e, considerando o concurso de circunstâncias agravantes (qualificadoras excedentes) por se tratar e homicídio triplamente qualificado e da atenuante da menoridade, com fulcro no art. 67 do CP, devem preponderar as agravantes em um patamar maior, razão pela qual, elevo a pena intermediária em 02 anos, passando a para
17 anos de reclusão
, que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes e agravantes e de causas de diminuição e de aumento a serem consideradas. Em razão do réu ter agido em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, as penas privativas de liberdade são aplicadas de forma cumulativa, devendo ser somadas para fins de execução criminal, totalizando a condenação do réu em 33 (trinta e três) anos de reclusão, permanecendo o regime inicial fechado para o inicio do cumprimento da pena.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dou provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pelo
Ministério Público Estado
, a fim de reformar a pena aplicada a Charles Batista da Silva, condenado a pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, II e IV e artigo 121, §2º, II, IV e V, do Código Penal, em concurso material.

Consta na denúncia que no dia 23/09/2006, por volta das 23:00 horas, as vítimas André Clodoaldo de Matos Pinheiro e Ednéia Magela da Silva, foram abordados por Chales Batista da Silva que deferiu um golpe violento em André, no antebraço e na cabeça, momento em que foi travava uma luta corporal entre os dois, por ser Policial Civil portava uma arma, nesta luta corporal o apelante tomou a arma da cintura da primeira vítima, vindo a disparar a deferir dois disparo contra a segunda vítima (Ednéia Magela da Silva) que tentou defender André e depois deferiu três disparos nas costa de André Clodoaldo de Matos Pinheiro, depois do ocorrido evadiu-se do local com aposse da referida arma, tipo PISTOLA..

A denúncia foi recebida no dia 18/01/2007, sendo que após tramitação processual, o Juízo
a quo
prolatou decisão em 20/01/2010 pronunciado o réu, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, do CPB em relação a vítima André Clodoaldo de Matos Pinheiro e 121, § 2º, II, IV e V, do CPB em relação a vítima Ednéia Magela da Silva, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Ato contínuo, foi designado o Tribunal do Júri, sendo o apelado considerado culpado pelo Conselho de Sentença das acusações contra si imputadas e condenado nos termos apontados acima.

Inconformado com a decisão, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso de apelação, pugnando em suas razões inicialmente em relação aos homicídios praticados contra as vítimas André Clodoaldo de Matos Pinheiro e Edneia Magela da Silva, que o magistrado elevou para cada um deles apenas 01 (um) ano, mesmo diante de 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, o que seria insuficiente diante da gravidade dos crimes, requerendo por isso o aumento da pena-base para ambos.

Assevera, ainda, o Parquet que a sentença condenatória merece revisão no tange ao homicídio praticado contra a vítima Ednéia Magela da Silva, tendo em vista que o crime foi “triplamente” qualificado, de modo que, para um homicídio “duplamente” qualificado e outro “triplamente”, com as mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis, obteve-se reprimendas idênticas, em clara desproporcionalidade, pois a pena aplicada se mostrou aquém do necessário ante a gravidade da infração, não atingindo os objetivos da sanção penal, requerendo por conseguinte a revisão e o redimensionamento da pena final.

Em contrarrazões a Defensoria Pública pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Dr. Claudio Bezerra de Melo, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação, a fim de que a pena aplicada seja redimensionada a um patamar mais justo ao caso concreto.

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Em razões de apelação o Ministério Público objetiva primeiramente o aumento da pena-base imposta que não se mostrou condizente com a gravidade e a circunstância do caso concreto, visto que a majoração no
quantum
de 01 (um) ano não teria sido suficiente, ante às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Requerendo, ainda, o Parquet diante das qualificadoras reconhecidas pelos jurados que seja revista a segunda fase da dosimetria quando a vítima Edneia para que seja corretamente adequada as três qualificadoras aplicadas, restando insuficiente a pena adotada.

Homicídio praticado contra a vítima André Clodoaldo Matos Pinheiro:

Na primeira fase do sistema trifásico, a pena-base foi fixada pelo Magistrado de 1º grau em 13 (quinze) anos de reclusão, consideradas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, as quais foram aplicadas da seguinte forma:

“
Culpabilidade
evidenciada, tendo o réu aguardado as vítimas para cometer o homicídio. Antecedentes imaculados, logo não há prejuízo para o réu. Personalidade não há comprovação de fato desabonador.
Conduta social
desfavorável, pois consta que era usuário de drogas, que inclusive residia tempos em boca de fumo. Os Motivos do crime não lhe prejudicam neste momento, uma vez que estes foram julgados como circunstância qualificadora do crime, não sendo permitido o bis in idem em nosso ordenamento, de forma que não posso majorar a pena duas vezes em função da mesma circunstância.
Circunstâncias
do crime prejudiciais, pois matou um policial civil e professora, pessoas de bem, aumentando sensação de insegurança na sociedade e o crime foi muito bárbaro escandalizando a população.
Consequências
extrapenais graves, pois cometido contra Policial Civil e tendo alcançado grande repercussão social. Comportamento da vítima foi irrelevante ao fato. Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.”

Como se verifica na sentença supra transcrita, no que concerne as circunstâncias negativas, militam em desfavor do apelado quatro delas, quais sejam: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências o que justifica o afastamento da pena-base do mínimo permitido, afim de que seja adequada à repreensão de crimes desta natureza, sendo demasiadamente desproporcional o aumento de apenas 01 (um) ano na pena-base, eis que metade destas circunstâncias dispostas no artigo 59 do Código Penal, foram consideradas negativas ao mesmo. Neste sentido colaciono julgado desta E. 1ª Câmara Criminal:

Apelação Penal. Art. 155, caput do CPB. Apelo defensivo. Almejada absolvição em razão do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ausência dos requisitos necessários. Reiteração criminosa. Desclassificação para o crime de furto tentado. Inadmissibilidade. Inversão de posse. Alegação de exacerbação indevida da pena-base. Requerida redução. Improcedência. Persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Apelo ministerial. Pleiteada majoração da pena-base. Não cabimento. Circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis ao réu. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime. [...] 3. Em que pese o equívoco na valoração negativa de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de pelo menos duas circunstâncias judiciais (antecedentes criminais e comportamento da vítima), não autoriza a redução da pena-base, que se revela suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela. 4. Da mesma forma, não há que se falar em majoração da referida pena-base, como requer o representante ministerial, tendo em vista que apenas duas circunstâncias foram desfavoráveis ao réu, fato este que permite a fixação da mesma em apenas um ano acima do patamar mínimo legal, como fez o douto Juiz
a quo
.

TJPA - AP nº 2012.3.008735-1 – Desª Vânia Lúcia Silveira – 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 27/08/2019.

Não se pode deixar de considerar que o conjunto probatório aliado ao
modus operandi
praticados justifica a aplicação da pena-base, acima do mínimo legal, guardando simetria com o princípio da proporcionalidade da pena e com intuito de reprimir o fato delituoso cometido pelo réu. Assim, por tudo quanto exposto, redimensiono a pena base imposta ao apelante no patamar de
15 (quinze) anos de reclusão
.

Na segunda fase, consta uma circunstância atenuante pois o réu possuía menos de 21 anos na data do cometimento do crime, conforme previsto no art. 65, I do CP, e, considerando o concurso de circunstâncias agravantes (qualificadoras excedentes) e a atenuante da menoridade, com fulcro no art. 67 do CP, correta a decisão do Juízo sentenciante ao preponderar as agravantes, razão pela qual, mantenho a elevação da pena em 01 (um) ano, passando a para
16 (dezesseis) anos de reclusão
, que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes e agravantes e de causas de diminuição e de aumento a serem consideradas.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime inicial fechado, a teor do art. 33, § 2º,
‘a’
do CP. Igualmente não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.

Homicídio praticado contra a vítima Ednéia Magela da Silva:

Na primeira fase do sistema trifásico, a pena-base foi fixada pelo Magistrado de 1º grau em 13 (quinze) anos de reclusão, consideradas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, as quais foram aplicadas da seguinte forma:

“
Culpabilidade evidenciada
, tendo o réu aguardado as vítimas para cometer o homicídio. Antecedentes imaculados, logo não há prejuízo para o réu. Personalidade não há comprovação de fato desabonador.
Conduta social desfavorável
, pois consta que era usuário de drogas, que inclusive residia tempos em boca de fumo. Os Motivos do crime não lhe prejudicam neste momento, uma vez que estes foram julgados como circunstância qualificadora do crime, não sendo permitido o bis in idem em nosso ordenamento, de forma que não posso majorar a pena duas vezes em função da mesma circunstância. Circunstâncias do crime prejudiciais, pois matou um policial civil e professora, pessoas de bens, aumentando sensação de insegurança na sociedade e o crime foi muito bárbaro escandalizando toda a sociedade.
Consequências extrapenais graves
, pois cometido contra Policial Civil e tendo alcançado grande repercussão social. Comportamento da vítima foi irrelevante ao fato. Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.”

Como se verifica na sentença supra transcrita, no que concerne as circunstâncias negativas, militam em desfavor do apelado quatro delas, quais sejam: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências o que justifica o afastamento da pena-base do mínimo permitido, afim de que seja adequada à repreensão de crimes desta natureza, sendo demasiadamente desproporcional o aumento de apenas 01 (um) ano na pena-base, eis que metade destas circunstâncias dispostas no artigo 59 do Código Penal, foram consideradas negativas ao mesmo. Neste sentido colaciono julgado desta E. 1ª Câmara Criminal:

Apelação Penal. Art. 155, caput do CPB. Apelo defensivo. Almejada absolvição em razão do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ausência dos requisitos necessários. Reiteração criminosa. Desclassificação para o crime de furto tentado. Inadmissibilidade. Inversão de posse. Alegação de exacerbação indevida da pena-base. Requerida redução. Improcedência. Persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Apelo ministerial. Pleiteada majoração da pena-base. Não cabimento. Circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis ao réu. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime. [...] 3. Em que pese o equívoco na valoração negativa de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de pelo menos duas circunstâncias judiciais (antecedentes criminais e comportamento da vítima), não autoriza a redução da pena-base, que se revela suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela. 4. Da mesma forma, não há que se falar em majoração da referida pena-base, como requer o representante ministerial, tendo em vista que apenas duas circunstâncias foram desfavoráveis ao réu, fato este que permite a fixação da mesma em apenas um ano acima do patamar mínimo legal, como fez o douto Juiz
a quo
.

TJPA - AP nº 2012.3.008735-1 – Desª Vânia Lúcia Silveira – 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 27/08/2019.

Não se pode deixar de considerar que o conjunto probatório aliado ao
modus operandi
praticados justifica a aplicação da pena-base, acima do mínimo legal, guardando simetria com o princípio da proporcionalidade da pena e com intuito de reprimir o fato delituoso cometido pelo réu. Assim, por tudo quanto exposto, redimensiono a pena base imposta ao apelante no patamar de
15 (quinze) anos de reclusão
.

Na segunda fase, merece razão o apelo ministerial na medida em que se refere ao delito de homicídio triplamente qualificado praticado contra a vítima Ednéia, eis que não é razoável a aplicação em igual patamar das penas relativas aos dois crimes, um “duplamente” qualificado e outro “triplamente”, embora tenha havido compensação, também não se mostra em consonância com os critérios de proporcionalidade que devem ser preenchidos na aplicação da pena, merecendo reforma de igual modo.

Dessa forma, reanalisando a segunda fase, consta uma circunstância atenuante pois o réu possuía menos de 21 anos na data do cometimento do crime, conforme previsto no art. 65, I do CP, e, considerando o concurso de circunstâncias agravantes (qualificadoras excedentes) por se tratar e homicídio triplamente qualificado e da atenuante da menoridade, com fulcro no art. 67 do CP, devem preponderar as agravantes em um patamar maior, razão pela qual, elevo a pena intermediária em 02 (dois) anos, passando a para
17 (dezessete) anos de reclusão
, que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes e agravantes e de causas de diminuição e de aumento a serem consideradas.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime inicial fechado, a teor do art. 33, § 2º,
‘a’
do CP. Igualmente não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.

Por fim, em razão do réu ter agido em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, as penas privativas de liberdade são aplicadas de forma cumulativa, devendo ser somadas para fins de execução criminal, totalizando a condenação do réu em 33 (trinta e três) anos de reclusão.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
dou provimento ao recurso do Ministério Público, afim de redimensionar a dosimetria da pena para 33 (trinta e três) anos de reclusão em regime inicial fechado, mantidas todas as demais disposições da sentença condenatória

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/11/2021